Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-63.2019.8.11.0034
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000302-63.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MIKASA ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.878.791/0001-02 (APELADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), WALTER JOAQUIM SANTANA - CPF: 352.890.741-04 (APELADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO-MT (APELANTE), CARLOS ALBERTO DA COSTA - CPF: 205.037.761-49 (APELANTE), STILLMAN JULIO FERNANDES - CPF: 961.679.391-87 (APELANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO - PROVA DA QUITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a existência da celebração de negócio jurídico entre as partes, com consequente prova da respectiva prestação de serviços pela autora, aliado ao fato de inexistir demonstração de quitação regular pela municipalidade, a procedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Dom Aquino contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca que, na Ação de Cobrança nº 1000302-63.2019.8.11.0034, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de R$ 81.049,95 (oitenta e um mil, quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) em favor da parte autora, MIKASA ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP, acrescidos de correção monetária e de juros de mora de acordo com as teses firmadas no RE nº 870.947/SE e RESP nº 1.492.221/PR - com juros moratórios a incidir a partir da citação pelo índice de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança e correção monetária a partir do vencimento da obrigação.

Inconformado, nas razões recursais, alega o recorrente, preliminarmente, ausência do interesse de agir sob o fundamento de que “
houve a anulação do contrato em decorrência da liminar deferida nos autos do processo nº 1167- 40.2018.811.0034 - CÓDIGO 55365, que determinou ainda a suspensão de todos os pagamentos a serem realizados, sob pena de incorrer em multa diária”.

No mérito, sustenta que
“resta comprovado existência de decisão liminar em ação civil pública, a qual determinou suspensão imediata dos efeitos do Contrato nº 012/2018, decorrente da Tomada de Preços nº 002/2018, bem como suspensão de eventuais pagamentos de saldos remanescentes de pagamento à empresa Requerente. Em obediência a decisão supracitada, foi tomada as providências necessárias para o efetivo cumprimento, assim houve a imediata suspensão, bem como o cancelamento dos empenhos (1638/2018 e 1639/2018)”.

Aduz ainda que
“as obras supervenientes dos referidos contratos já estavam paradas, ou não tinha sido iniciada, pois a Fazenda Pública Municipal vem passando por uma contenção de gastos, e desse modo, não houve nenhum pagamento, como se faz prova pelos empenhos acima citados, inclusive publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas e AMM. Portanto, vislumbra-se que a Ação perdeu sua total eficácia, visto que o objeto dela foi totalmente atendido, conforme se depreende das provas juntadas aos autos quais seja a suspensão dos efeitos do contrato de primeiro momento, em obediência a tutela de urgência deferida pelo juízo da vara única desta comarca e logo após houve o tramite de cancelamento dos referidos contratos nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93”.

E,
“ao cumprir a determinação, a presente ação perdeu seu objeto, diante disso, verifica se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não restando outra solução se não o julgamento antecipado da lide com resolução do mérito”.

Com essas considerações, preliminarmente requer que seja extinto o presente processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 493 do CPC, por ausência do interesse de agir.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de julgar improcedente ação.

Contrarrazões no id. 166698370.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, salienta inexistir interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatório, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Dom Aquino contra a sentença que, na ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de R$ 81.049,95 (oitenta e um mil, quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) em favor da parte autora, MIKASA ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP, acrescidos de correção monetária e de juros de mora

de acordo com as teses firmadas no RE nº 870.947/SE e RESP nº 1.492.221/PR - com

juros moratórios a incidir a partir da citação pelo índice de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança e correção monetária a partir do vencimento da obrigação.

Logo, cinge-se a controvérsia em verificar se o Município de Dom Aquino deve ser compelido a pagar ao autor a importância de R$ 81.049,95 (oitenta e um mil, quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), devidamente atualizada, referente aos serviços contratados pela municipalidade, supostamente prestados e inadimplidos.

Pois bem. Em ações de cobrança ajuizadas em desfavor da Fazenda Pública em razão de inadimplemento do pagamento oriundo de contrato administrativo, compete ao credor comprovar a prestação do serviço contratado pela administração (art. 373, I, CPC) e ao devedor a sua quitação (art. 373, II, CPC), por meio da apresentação de recibo comprobatório do pagamento, ou qualquer outro fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito ao crédito.

No caso vertente, esta incontroverso que nos autos da ação 1167- 40.2018.811.0034 fora deferida liminarmente pelo juízo ‘a quo’ a suspensão do contrato objeto dos autos, bem como a suspensão dos pagamentos. Contudo, diante da anulação administrativa pela própria apelante da referida licitação, o feito foi extinto com a homologação do reconhecimento do pedido.

Neste sentido, ainda que se tenha ocorrido a anulação administrativa da referida licitação, esta não exime a administrativa pública de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados e comprovados, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do artigo, 59, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, que prevê:

Art. 59.

A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.

A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Neste mesmo sentido é o entendimento firmado pela jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE RIO ACIMA. INADIMPLEMENTO. PROVA PERICIAL. PAGAMENTOS REALIZADOS PARCIALMENTE. REMANESCENTE. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUSTE. IPCA-E. RE n. 870.947/SE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AJUSTE. REGRAS DO CPC/2015.

I. Tendo sido comprovado o inadimplemento do Município de Rio Acima, quanto à quitação pelos serviços prestados por sociedade empresária contratada mediante regular processo licitatório, impõe-se a condenação do ente ao pagamento dos valores devidos, descontados aqueles que foram pagos no decorrer do processo com correção monetária conforme índice definido no RE n. 870.947/SE pelo colendo STF, submetido à sistemática da repercussão geral;

II. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e sendo líquida a sentença, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV dos §§ 2º e 3º, artigo 85, CPC/2015.

(TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0188.13.005088-6/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2020, publicação da súmula em 28/02/2020)

ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO - SUSPENSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO - PROVA DA QUITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA CABE AO RÉU - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ÍNDICE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO.

1. O início do prazo prescricional conta-se da apresentação da nota fiscal pela contratada (autora), que corresponde à medição efetuada para apurar os serviços prestados ao Município.

2. Demonstrada a existência da celebração de negócio jurídico entre as partes, com consequente prova da respectiva prestação de serviços pela autora, aliado ao fato de inexistir demonstração de quitação regular pela municipalidade, a procedência do pedido é medida que se impõe.

3. Nas dívidas da Fazenda Pública a correção monetária deve ser calculada segundo o IPCA-E até efetivo pagamento, e os juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança.

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0433.15.020557-6/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 20/07/2018)

Nesse contexto, considerando que a parte autora logrou êxito em demonstrar que prestou serviços, conforme consta da PRIMEIRA MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, havendo sido emitido a NOTA FISCAL nº 189 para recebimento do valor de R$ 81.049,95 (oitenta e um mil, quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), datada de 27/04/2018, que não foi quitada até os dias de hoje, deve ser mantida a sentença pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE DOM AQUINO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024